Tribunal: TCU
Processo: 029.077/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2432/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.089/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 1221/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a medida determinada pelo subitem 9.2 do Acórdão 2432/2024-TCU-Plenário e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.077/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Colégio Militar do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Colégio Militar do Rio de Janeiro; 1.6.2. determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 018.089/2024-0 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.